Tribunal: TJMT
Processo: 0038546-88.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038546-88.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO DE ARAUJO MAGOSSO - CPF: 805.663.591-20 (EMBARGANTE), JESIEL DE OLIVEIRA - CPF: 442.305.831-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pela defesa
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal
interposto

para afastar a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, redimensionando a pena imposta pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
na análise da revelia; (
ii
) estabelecer se há contradição na dosimetria da pena após o afastamento de circunstâncias judiciais
em relação ao
quantum
de diminuição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de e
mbargos de declaração exige a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou reavaliação de provas.

Não há omissão quando o acórdão reconhece a regularidade da intimação realizada em audiência, declara a validade da decretação da revelia e registra a ausência de demonstração de prejuízo à ampla defesa, afastando, de forma suficiente, a alegação de nulidade.

Inexiste contradição quando o acórdão, de forma fundamentada, afasta a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito, mantém a
negativação da
culpabilidade

e promove o correspondente redimensionamento da pena em consonância com os fundamentos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1.
Os e
mbargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração de
algum dos
vício
s
previsto
s
no art. 619 do CPP.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou princípios invocados
pelo embargante
.
3. Inexiste
contradição quando a dosimetria da pena é redimensionada de forma coerente
e proporcional
com as circunstâncias judiciais remanescentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 372; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fernando de Araújo
Magosso
, em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal
que interpôs
, para afastar a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, redimensionando a pena imposta pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta, em síntese, a existência de
omissão
, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado especificamente a incidência do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
na análise da decretação da revelia
.
Também alega
contradição,
ao argumento de que, embora o acórdão tenha afastado a valoração negativa das
“
circunstâncias do crime
”
e das
“
consequências do delito
”
, a pena redimensionada teria permanecido em patamar desproporcional, sem refletir adequadamente o decote dessas vetoriais na primeira fase da dosimetria, razão pela qual requer o saneamento do vício apontado, com efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Código de Processo Penal dispõe, no artigo 619, acerca do Embargos de Declaração,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci
elenca
as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de
Janeiro:

Forense, 2025).

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conforme certificado no sistema eletrônico, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Os embargos de declaração, contudo, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do entendimento firmado pelo órgão colegiado em razão do inconformismo da parte.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao consignar a validade da decretação da revelia, uma vez que o réu e seu defensor foram regularmente intimados, em audiência, da data designada para o prosseguimento da instrução, sendo desnecessária nova intimação formal, nos termos do art. 372 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao consignar que a decretação da revelia
se mostrou
válida, uma vez que o réu e seu defensor foram regularmente intimados, em audiência, da data designada para o prosseguimento da instrução, sendo desnecessária nova intimação formal, nos termos do art. 372 do Código de Processo Penal.

A alegação de omissão quanto à incidência do princípio
do
pas
de
nullité

sans

grief
não prospera, porquanto o julgado, ao afirmar a regularidade da intimação realizada em audiência e registrar a ausência de demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa, afastou, de maneira expressa, a premissa de nulidade da decretação da revelia.

Também não se configura a alegada contradição.
Isso porque o acórdão embargado reconheceu expressamente a indevida valoração negativa das vetoriais “circunstâncias do crime” e “consequências do delito”, afastando ambas da primeira fase da dosimetria e mantendo apenas a “culpabilidade” negativada, por fundamento autônomo.

Considerando que, na sentença, a elevação da pena-base de 6 (seis) para 9 (nove) meses decorreu da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, tem-se que o acréscimo operado correspondeu, na prática, a 1 (um) mês para cada vetorial desfavorável.

Mantido esse mesmo
critério, a subsistência de apenas uma circunstância judicial negativa justifica a fixação da pena-base em 7 (sete) meses de detenção, com a correspondente readequação das penas de multa e de suspensão do direito de dirigir.

Não há, assim, incoerência interna entre a fundamentação e o dispositivo, mas correspondência lógica entre o reconhecimento do excesso na sentença e o redimensionamento da reprimenda.

A pretensão do embargante, na verdade, é de rediscutir o mérito da dosimetria, buscando o afastamento integral das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da pena no mínimo legal, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, evidenciando-se que a pretensão recursal se limita à indevida rediscussão da matéria já decidida por este Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026